Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO REGULARIZADO NA ANVISA. USO OFF LABEL. PERIGO DE DANO INVERSO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apesar da possibilidade de a operadora de plano de saúde excluir da cobertura assistencial o tratamento clínico experimental, nos termos do artigo 10 da Lei 9.656/1998 e artigo 20 da Resolução Normativa 387/2015, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de caber às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista.
2. O fato de a medicação ser off-label, por si só, não constitui óbice ao seu fornecimento pelo plano de saúde, porquanto consta nos autos prescrição autorizadora do médico assistente para o tipo de doença da paciente. 2.1. Evidencia-se o perigo de dano inverso, tendo em vista que a negativa contratual de fornecimento da medicação pode acarretar sério agravamento do estado de saúde da paciente, materializando-se aqui, a relevância do perigo do dano irreparável.
3. Se mostra razoável para o cumprimento da obrigação a dilação do prazo para 5 (cinco) dias, visto que estamos diante de cenário pandêmico, sendo necessária a realização de solicitações administrativas para fornecimento da medicação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.